Tribunal: TCU
Processo: 033.847/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial  TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em desfavor do Sr. Francisco Celso Crisóstomo Secundino, ex-prefeito de Canindé/CE, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE, no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial - TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Francisco Celso Crisóstomo Secundino, ex-prefeito de Canindé/CE, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Celso Crisóstomo Secundino, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas abaixo indicadas até o efetivo recolhimento, com fixação de prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos da legislação em vigor: Valor original (R$) Data de ocorrência 139.620,00 8/11/2016 139.620,00 7/12/2016 134.868,00 5/1/2016 139.620,00 4/3/2016 139.620,00 6/4/2016 139.620,00 6/5/2016 139.620,00 3/6/2016 24.530,00 7/7/2016 115.090,00 8/7/2016 139.620,00 8/8/2016 139.620,00 8/9/2016 139.620,00 6/10/2016 9.2. aplicar a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Francisco Celso Crisóstomo Secundino, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a teor do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, consoante previsto no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao FNDE, para ciência.